Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. CULPABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de injúria qualificada pela condição de pessoa idosa e de ameaça, em concurso material (artigos 140, § 3o e 147, caput, combinados com o artigo 69, última parte, todos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se é cabível a revisão da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, em vez da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, é adequada, tendo em vista que o apelante cometeu os crimes enquanto cumpria pena por condenação anterior, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e desrespeito aos institutos penais.
4. A circunstância de estar cumprindo pena não se confunde com a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, afastando a alegação de bis in idem.
5. O critério de aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é aceito pela jurisprudência e não revela desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade por cometimento de crime durante o cumprimento de pena não configura bis in idem.
2. O réu não possui direito subjetivo à aplicação do critério mais favorável na dosimetria da pena, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Dispositivos relevantes citados: artigos 140, § 3o; 147; 59; 61, I; 65, I e III, “d”; e 69, última parte, todos do Código Penal.